Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-84.2022.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001379-84.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEIVISON VIDAL PINHEIRO - CPF: 024.290.482-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECI COSTA RIBEIRO - CPF: 033.925.571-45 (APELANTE), GEOVANI COSTA RIBEIRO (APELANTE), GEOVANI COSTA RIBEIRO - CPF: 703.369.411-37 (APELANTE), ORCI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 570.360.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA TRINDADE DE PAULA - CPF: 103.225.226-09 (VÍTIMA), CAROLINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 605.798.363-71 (VÍTIMA), RENATO ROMAO DE JESUS - CPF: 206.642.221-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR TRÊS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO
ANTE A ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS SEGUROS EM AMBAS AS FASES DE INVESTIGAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR –
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO

– SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
– 3.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A INDICAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
– 4.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPERTINÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO
–

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO:

5.
CONCURSO DE MAJORANTES
– AFASTAMENTO NECESSÁRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CUMULAR – PRECEDENTES STJ –
6.

INCIDÊNCIA DA EXASPERAÇÃO DA CONTINUIDADE SOBRE A PENA, SE IDÊNTICAS
– EXEGESE DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL –
7.

PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – SOMATÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA SEPARAÇÃO PARA FIXAÇÃO DOS REGIMES CORRESPONDETES – RECURSO
DES
PROVIDO,

CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL, COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1.

Estando cabalmente comprovada nos autos a prática delitiva, especialmente pelos depoimentos dos policiais, condutores da prisão em flagrante, ocasião em que foram localizados em posse dos Apelantes os objetos frutos dos roubos, bem como pelas confissões extrajudiciais, não há que se falar em ausência de provas, sendo imperativa a manutenção da sentença condenatória pelos crimes de Roubos Circunstanciados.

2.

Se o Juiz Sentenciante já aplicou, na primeira fase da dosimetria penal, a exasperação utilizando-se de 1/8 sobre o termo médio, não há interesse recursal ao pedido defensivo, vez, que este postula situação já refletida na sentença.

3.

Evidenciado nos autos de forma idônea, que o crime foi praticado em concurso de agentes, não há que se falar no decote da qualificadora.

4.

Se a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, sendo condizente com a situação econômica da apelante e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal. Inteligência do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.

Conforme o STJ, para haver o concurso de majorantes na terceira etapa de dosimetria, necessária a fundamentação específica (
AgRg no HC 648.536/SP)
. Não havendo tal desiderato, uma majorante
deverá ser utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, enquanto a segunda deverá ser valorada como circunstância judicial.

6.

À exegese do art. 71 do Código Penal, a exasperação atinente a continuidade delitiva somente deve incidir sobre a pena do crime, se idênticas, ou à mais grave.

7.

Tratando-se de processo de conhecimento, no qual é fixado o regime inicial para o cumprimento de pena, momento, em que devem ser observadas as regras dos arts. 33, 69 e 76 do Código Penal, realizando-se a devida separação dos regimes correspondentes para as penas de reclusão e detenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto contra sentença

anexada sob ID. 163440725, em que
Gleivison Vidal Pinheiro
foi condenado como autor do crime previsto no art.
157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (por 3x), à pena de
15 anos
e
5 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
13 dias-multa
; e
Geovani Costa Ribeiro,
foi condenado como autor dos crimes previstos nos art.
157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (por 3x) e art. 307 do mesmo
códex
, à pena total de
15 anos
e
5 meses
de
reclusão
e
4 meses
de
detenção
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
13 dias-multa.

Em suas
razões
recursais (ID. 163440772),

os
apelantes
almejam

a
absolvição
, ante a alegada
insuficiência probatória
, principalmente porque o
reconhecimento fotográfico
efetuado
não teria obedecido aos ditames do art. 226 do CPP
, razão pela qual, fora anulado pelo juízo sentenciante, não existindo outras provas nos autos a subsidiar uma sentença penal condenatória.
Subsidiariamente,

quanto à dosimetria de pena busca:
a)
o redimensionamento da
pena basilar
, para aplicar a fração de exasperação de
1/8 sobre o termo médio
;
b)
o
decote da qualificadora
do concurso de pessoas, e por fim c) a redução da
pena de multa
ao
mínimo
legal.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso (ID. 163440775).

Por seu turno, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, também opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 175107738), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDOS COMUNS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. 1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. 1.2 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INC. II DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NÃO CABIMENTO. A PROVA ORAL COLHIDA DURANTE A FASE INVESTIGATIVA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL COMPROVAM QUE O DELITO FOI PRATICADO, EM CONCURSO, POR DUAS PESSOAS. 1.3 READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA. 2. PEDIDO DE GEOVANI COSTA RIBEIRO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO FIXADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 16.01.2022, por volta das 18h20min, na Rua Adolino Bedin, Bairro Jardim das Américas, Sorriso/MT,
Gleivison Vidal Pinheiro
e
Geovane Costa Ribeiro,
em união de vontades, subtraíram para si, mediante violência e ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho celular marca Samsung, cor preta, pertencente à
Jéssica Trindade de Paula.
(Fato 1)

No dia 17.012022, por volta das 00h30min, na Av. Tancredo Neves, Bairro Centro, Sorriso/MT,
Gleivison Vidal Pinheiro
e
Geovane Costa Ribeiro,
em união de vontades, subtraíram para si, mediante violência e ameaça exercida com emprego de arma branca, uma mochila contendo algumas peças de roupas femininas, objetos diversos e uma bolsa, todos pertencentes à vítima
Caroline Oliveira Silva.
(Fato 2)

Por fim, ainda na madrugada do dia 17.01.2022, no centro de Sorriso/MT,
Gleivison Vidal Pinheiro
e
Geovane Costa Ribeiro,
em união de vontades, subtraíram para si, mediante violência e ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho celular e a quantia de R$ 4,00, pertencente à vítima
Renato Romão de Jesus.
(Fato 3)

Diante desses fatos, eles foram
denunciados
e, após a regular instrução do feito,
condenados
nos moldes do relatório.

Irresignados, os
apelantes

vêm neste grau de jurisdição em busca, entre os apelos, a absolvição do crime de roubo,
aduzindo que diante da declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, inexiste nos autos outras provas a subsidiar um édito condenatório.

Todavia, não
lhe assiste razão
.

A
materialidade delitiva
resta comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 163440189); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 163440193); Boletim de Ocorrência (ID. 163440654
)
; Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (ID. 163440663)
,
que demonstram terem os
apelantes
praticado os crimes conforme descritos na denúncia.

A autoria do delito em questão pode ser inferida dos depoimentos firmes e seguros colhidos em juízo, os quais foram prestados sob o amparo do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, convém destacar que não me passa despercebido o fato de o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Jéssica Trindade de Paula
ter sido declarado nulo pelo juízo sentenciante, em virtude de não ter sido devidamente juntado aos autos, o que viola o preceito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, contrariamente ao alegado pela defesa, observo que a sentença se encontra fundamentada em outras provas existentes nos autos, além do reconhecimento que foi anulado. Passemos a examiná-las.

A vítima
Jéssica Trindade de Paula
, ouvida em juízo, relatou que estava realizando uma caminhada quando uma motocicleta muito velha, aparentando estar com problemas, passou por ela e parou alguns metros adiante, momento em que dois indivíduos começaram a mexer na corrente da motocicleta. No momento em que ela passou pelos indivíduos, foi abordada, sendo anunciado o assalto e a vítima foi ameaçada com uma faca, tendo-lhe sido exigido seu aparelho celular.

Em seu depoimento, a vítima indicou que o rapaz mais alto estava pilotando a motocicleta, enquanto o segundo indivíduo, que estava na garupa, portava a faca e realizou a abordagem.

O Policial Militar
Djhoni Cristian Djhec Campagnolo Coppetti
afirmou em juízo que estava em patrulhamento quando foram abordados por uma vítima que forneceu informações. Durante diligências na região, avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos trajando as mesmas características descritas pela vítima. Foi realizada a abordagem, o que possibilitou a localização da mochila e do celular, produtos do roubo.

O depoente confirmou que as vítimas, a sra.
Caroline
e o sr.
Renato
, reconheceram os indivíduos presos. Esclareceu que da vítima
Renato
foram subtraídos um celular e R$ 4,00, enquanto da vítima
Caroline
foi levada uma bolsa, sendo possível a devolução dos objetos.

De forma similar, o depoimento do Policial Militar
Orci Rodrigues de Lima
confirmou que a guarnição estava em rondas quando um senhor acenou e informou ter sido assaltado por uma dupla em uma motocicleta preta, portando uma faca, sendo levados um celular e R$ 4,00.

Em patrulhamento pelo Centro, depararam-se com uma motocicleta com as mesmas características descritas, sendo efetuada a abordagem, constatando-se que um dos indivíduos estava portando uma faca na cintura. Foi localizado um celular com as mesmas características repassadas pelo senhor, e também encontraram uma mochila com roupas femininas, sendo relevante notar que a motocicleta estava com uma fita preta cobrindo a placa.

O depoente informou que, antes de chegarem na Delegacia de Polícia, outra mulher acenou para a viatura e relatou que estava caminhando quando foi assaltada por uma dupla que levou uma mochila de sua propriedade. Neste momento, foi apresentada a mochila encontrada com os
Apelantes
, sendo de pronto reconhecida pela vítima.

No âmbito da Delegacia, o senhor que acenou para a viatura estava confeccionando o boletim de ocorrência e lá reconheceu o celular apreendido com os Apelantes como sendo o mesmo levado no momento do assalto.

A vítima
Caroline Oliveira Silva
não foi localizada para ser ouvida em juízo. Em sede policial afirmou que foi parada por uma dupla em uma motocicleta, a qual levou sua mochila e, ao recorrer a uma Guarnição de Policia Militar, os mesmos já estavam com os seus pertences. (ID. 163440662)

A referida vítima realizou o Reconhecimento de Coisas e Objetos conforme se observa de ID. 163440663.

A vítima
Renato Romão de Jesus
também não foi localizada para ser ouvida em juízo. Em sede extrajudicial, pouco esclareceu sobre os fatos, informando apenas que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, portando uma faca, os quais levaram certa quantia em dinheiro e um celular. (ID. 163440194).

Os apelantes, interrogados extrajudicialmente, confessaram a prática dos delitos, sendo que alegado pelo
Apelante Gleivison
que estavam muito embriagados (ID. 163440196), enquanto que o
Apelante Geovane
aduziu que os roubos foram praticados visando a compra de mais entorpecentes (ID. 163440197).

Em juízo, ambos optaram por permanecerem calados.

Nesse sentido, os elementos probatórios mencionados fornecem bases sólidas para a configuração da autoria do delito, demonstrando a participação dos acusados nos atos criminosos. Portanto, apesar da declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, as demais provas produzidas nos autos sustentam a conclusão de que eles foram os autores dos delitos em questão.

Não há como dar crédito ao pedido de absolvição
calcada na frágil arguição de insuficiência de provas (
art. 387, inc. VII, do CPP
), pois não lograram os apelantes em desconstituir as provas produzidas durante a instrução processual, as quais se mostram contundentes para a condenação, principalmente diante da confissão extrajudicial, a qual foi corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais colhidos em juízo, os quais indicam que eles foram
presos em flagrante com a
res furtivae
.

Sendo assim, competia aos apelantes comprovar que não concorreram para as práticas delitivas, porém, não lograram êxito.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Sendo o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao acusado, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo [fato 02 e 03]. (N.U 1019675-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
(
N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Da mesma forma registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a autoria dos
apelantes
.

Prossegue a Defesa, solicitando a aplicação da fração de 1/8 sobre o termo médio, para a exasperação da pena basilar.

Inicialmente necessário esclarecer que não critérios aritméticos pré fixados para o cálculo da pena-base, devendo ela ser analisada e quantificada conforme o caso concreto, por meio da discricionariedade do juiz, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Porém, a jurisprudência vem assentando
que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda. Vejamos:
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (STJ - AgRg no AREsp: 1942233 DF 2021/0247167-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

O termo médio nada mais é do que o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada – no caso de tráfico em a mínima é 4 e a máxima é 10, o intervalo será 6 anos – sendo aplicado o fracionário de 1/8, que advém das 8 vetoriais do art. 59 do CP.

Tendo isso em mente, entendo que o pedido defensivo
carece de interesse recursal
, pois o Magistrado Sentenciante, ao exasperar a pena basilar, aplicou fracionário de 1/8 sobre o termo médio, chegando ao recrudescimento de 9 meses acima do mínimo legal, motivo pelo qual
não conheço do pedido.

Ainda na dosimetria de pena, pede o decote da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal), argumentando, para tanto, que não ficou comprovada a colaboração entre os autores, o liame subjetivo entre os agentes.

Contudo, sem razão.

O Direito Penal, em relação ao concurso de pessoas, adota a Teoria Unitária, a qual estabelece que ocorrerá o concurso quando mais de um agente concorrer para a prática da infração penal, mas cada um praticando conduta diversa do outro, obtendo, porém, um só resultado. Neste caso, haverá somente um delito. Assim, todos os agentes incorrem no mesmo tipo penal.

No caso em análise, ficou patentemente comprovada a prática delitiva por ambos os
apelantes
, existindo uma divisão de condutas para a sua execução.

Ambos confessaram a prática delitiva perante as autoridades policiais.

Ademais, a vítima
Jéssica
, ouvida em juízo, e as vítimas
Renato
e
Caroline
, ouvidas extrajudicialmente, foram uníssonas ao relatar que foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um, fazendo uso de uma faca, anunciava o assalto, enquanto o outro pilotava a motocicleta.

Por fim, os policiais militares responsáveis pela prisão informaram que ambos os
apelantes
foram presos em conjunto, na posse dos objetos produtos dos roubos realizados anteriormente.

Portanto, entendo que eles estavam em conluio para a prática delitiva, tendo um aderido à conduta do outro, devendo incidir a agravante prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...) 4. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao (s) coautor (es) a prática do (s) crime (s) resultante (s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente acordo prévio entre eles.
(...)
(TJ-DF 07044047720208070003 1614555, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/09/2022)

Assim, cabalmente comprovada a incidência da qualificadora do concurso de pessoas,
não há que se falar em decote.

Por fim, pleiteia a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Porém,
não
merece guarida o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica da apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Dito isso,
conservo
a pena impugnada.

Em que pese não ter constatado irregularidades na primeira e segunda fases de dosimetria, em olhar mais acurado à terceira fase, este Relator verificou situações que merecem reforma,
ex officio,
vez que não foram objeto de pedido defensivo.

Pois bem, a sentença assim formulou a dosimetria de ambos os apelantes:

(...) Nesse quadro, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual, mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve ser majorada em razão da presença das circunstâncias previstas nos incisos II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal. Assim, como estou configurado o instituto da continuidade delitiva e por se tratar de três infrações, aplico a fração de 1/5 (um quinto) sobre o intervalo de uma das penas, que são idênticas, e
estabeleço a PENA FINAL de GLEIVISON VIDAL PINHEIRO em 13 (treze) anos e 2 (dois) meses, de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

Nesse quadro,
ante a presença de apenas uma
circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual, mantenho a pena em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve ser majorada em razão da presença das circunstâncias previstas nos incisos II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal. Assim, como restou configurado o instituto da continuidade delitiva e por se tratar de três infrações, aplico a fração de 1/5 (um quinto) sobre o intervalo de uma das penas, que são idênticas, e
estabeleço a PENA FINAL de GEOVANI COSTA RIBEIRO em 15 anos e 5 meses, de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

À um
, vejo que houve a cumulação, na terceira fase, de majorantes e, como se sabe, o juiz
não está obrigado
a limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, uma vez, que o art. 68, parágrafo único, do CP, dispõe acerca de uma possibilidade, tratando-se, portanto, de
discricionariedade do magistrado
.

Porém, conforme entendimento do STJ, para fazer a cumulação de causas de aumento o juiz
deve fundamentar a sua decisão
, senão vejamos:

“(...)
a teor do art.
68
,
parágrafo único
, do
Código Penal
, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial,
mediante fundamentação
, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. (STJ - AgRg no HC: 657718 SC 2021/0100992-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)”. destaquei

(...) Segundo a
jurisprudência
desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no
crime
de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, DJe 9/3/2020).
Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade
, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) destaquei

No caso em comento, o juiz sentenciante procedeu com a cumulação de aumentos de pena, contudo,
não apresentou fundamentação indicando os motivos que o levaram a tal procedimento
, limitando-se a indicar as majorantes.

Nesse contexto, necessário proceder a
extirpação da cumulação de causas de aumento,
momento em que utilizo o concurso de pessoas, na fração de 1/8, para exasperar a pena basilar (
circunstâncias do crime)
, não havendo, no caso, o malfado
reformatio in pejus,
como se constatará no resultado final da dosimetria penal.

À dois,
segundo o Douto Magistrado Sentenciante, a fração de aumento atinente ao instituto da continuidade delitiva aplicada na fração de 1/5, incidiu sobre
o intervalo de uma das penas
.

Porém, o art. 71 do Código Penal é claro ao dizer que a exasperação incidirá sobre uma pena, se idênticas, ou a mais grave. Vejamos:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Destaquei

Isso quer dizer o a exasperação incidirá sobre a pena formada até então. Vale lembrar que a incidência sobre o intervalo da pena, segundo a jurisprudência dominante, se refere, tão somente, a exasperação sobre a pena basilar (termo médio).

À três
, este Relator procedeu à análise da dosimetria de pena dos Apelantes, utilizando diferentes métodos, porém, nenhum deles logrou êxito em se aproximar da pena final aplicada pelo Juízo Sentenciante, chegando a conclusão quanto a necessidade de ajustes, até mesmo em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Feitas essas considerações, passo à dosimetria de pena.

Gleivison Vidal Pinheiro

Na primeira fase, havendo apenas a vetorial das
circunstâncias do crime
negativada, exaspero na fração de 1/8 sobre o termo médio, chegando na pena de
4 anos e 9 meses
de
reclusão
e
11 dias-multa
. Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase.

Na terceira fase, presente o aumento de pena previsto no art. 157, §2º, inc. VII, do CP, motivo pelo qual exaspero na fração de 1/3, resultando na pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa. Havendo ainda o instituto da continuidade delitiva por ocasião da prática de três crimes de roubo, sendo todas as penas aplicadas iguais, mantenho a fração fixada pelo Juízo Sentenciante e chego à pena final de
7 anos, 7 meses
e
6 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
17 dias multa
.

Mantenho o regime
fechado,
tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativadas, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, §3º, do CP.

Levando em consideração que o juízo
a quo
fixou a pena de multa em
13 dias-multa
, mantenho o valor atribuído na sentença para não incidir no indesejado
reformatio in pejus.

Geovane Costa Ribeiro

Na primeira fase, havendo as vetoriais dos
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
negativadas, exaspero na fração de 1/8 sobre o termo médio, chegando na pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
e
12 dias-multa
. Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase.

Na terceira fase, presente o aumento de pena previsto no art. 157, §2º, inc. VII, do CP, motivo pelo qual exaspero na fração de 1/3, resultando na pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa. Havendo ainda o instituto da continuidade delitiva por ocasião da prática de três crimes de roubo, sendo todas as penas aplicadas iguais, mantenho a fração fixada pelo Juízo Sentenciante e chego à pena final de
8 anos, 9 meses
e
18 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
19 dias multa
.

Para chegar à pena final do
Apelante,
constato que na sentença, o Magistrado Oficiante somou as penas de detenção e reclusão.

Porém, vejo que não operou com acerto, isso porque aqui (na ação de conhecimento) estamos diante da definição do regime inicial de cumprimento de pena.

Desse modo, no processo de conhecimento é imperiosa a
separação das penas para a imposição do regime inicial de cumprimento para cada modalidade de pena privativa de liberdade
, mesmo porque, à exegese do art. 33 do Código Penal, a pena de detenção não comporta o regime fechado.

Vale lembrar que o art. 69 do Código Penal lesiona que em caso de concurso material e cumulação de penas de reclusão e detenção, primeiramente executa-se a de reclusão. No mesmo sentido o art. 76 do mesmo
codex.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO, RESISTÊNCIA E RECEPTAÇÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES. ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO.

2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de detenção.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.960.301/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) Destaquei

Assim, promovendo o concurso material de crimes e considerando a pena aplicada pelo
Crime de Falsa Identidade
, a resposta penal definitiva é de
8
anos, 9 e 18 dias
de
reclusão
,
4 meses de detenção
, e o pagamento de
19
dias-multa
.

Quanto ao
Crime de Roubo Circunstanciado
, mantenho o regime
fechado,
tendo em vista o
quantum
de pena e a existência de circunstâncias judiciais negativadas, com fulcro no art. 33, §2º, “a”, §3º, do CP.

Já no que tange ao
Crime de Falsa Identidade
estabeleço o regime inicial
semiaberto
, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativadas, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, § 3º, do CP. Nesse sentido:

(...) 5. Ainda que a
pena
privativa de liberdade de um dos apelantes tenha sido imposta em patamar
abaixo
de 04 (quatro)
anos
, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente
reincidente
, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3.º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº. 269, do STJ; (...)

(N.U 0005393-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Levando em consideração que o juízo
a quo
fixou a pena de multa em
13 dias-multa
, mantenho o valor atribuído na sentença para não incidir no indesejado
reformatio in pejus.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
ao recurso de Apelação interposto por
Gleivison Vidal Pinheiro e Geovane Costa Ribeiro.

Ex offício,
promovo reformas na terceira fase de dosimetria de pena, para extirpar a cumulação de majorantes, incidir a exasperação do instituto da continuidade delitiva sobre a pena de um só crime, vez que idênticas, bem como a separação dos regimes das penas de detenção e reclusão, chegando a seguinte resposta penal:

a)

Gleivison Vidal Pinheiro:
à pena de
8 anos, 9 meses
e
18 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado,
e o pagamento de
13 dias multa
.

b)

Geovane Costa Ribeiro:
à pena de
8
anos, 9 e 18 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado,

4 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de
13
dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023